Tribunal: TJMT
Processo: 1022950-71.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022950-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Fiscalização, Apreensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), GILBERTO BRANDT SERVICOS DE COLHEITA E TRANSPORTES - CNPJ: 31.650.855/0001-91 (AGRAVANTE), GILBERTO BRANDT - CPF: 704.086.969-15 (AGRAVANTE), JEFERSON LUIZ BRANDT - CPF: 096.688.389-63 (AGRAVANTE), CHEFE DO POSTO FISCAL "CACHIMBO" DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento deste Sodalício,
desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal
.

2- No presente caso, o bem transportado estava sem nota fiscal vinculado, de modo que,
no momento da apreensão, não havia ilegalidade na conduta do Fisco.

3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO
Nº º
1022950-71.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
GILBERTO BRANDT SERVICOS DE COLHEITA E TRANSPORTES E OUTROS

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Interno interposto por
Gilberto Brandt Serviços de Colheita e Transportes e Outros
em face da decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de liminar, formulado em sede de agravo de instrumento, pelos Recorrentes, objetivando a imediata restituição dos maquinários agrícolas, objeto do Termo de Apreensão e Depósito nº 1151696-3.

Sustentam que, a decisão merece reforma, porquanto já ocorreu a coleta de todos os dados a respeito de eventual ilegalidade fiscal, com as exigências documental/fiscal concluídas pela Administração Pública Estadual consoante se observa do próprio TAD lavrado, não persevera motivos para a retenção do maquinário, de modo que a permanência da apreensão configura ato ilegal e totalmente arbitrário, ferindo notadamente, o constitucional direito de propriedade.

Alegam que, devem ser consideradas, para a liberação da colheitadeira a “CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA15” e a “NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 59”16, ambas em anexo. Portanto, se alguma irregularidade existia, isso já não existe mais tendo em vista a confecção de respectiva CARTA DE CORREÇÃO, que já sanou eventuais equívocos fiscais.

Desse modo, pugnam pelo provimento do agravo, com a retratação da decisão recorrida, ou, seja levado em julgamento pelo Colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 123858248).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 27 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Interno interposto por
Gilberto Brandt Serviços de Colheita e Transportes e Outros
em face da decisão proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de liminar, formulado em sede de agravo de instrumento, pelos Recorrentes, objetivando a imediata restituição dos maquinários agrícolas, objeto do Termo de Apreensão e Depósito nº 1151696-3.

Inicialmente, imperioso mencionar que os Recorrentes impetraram o Mandado de Segurança de origem, objetivando, liminarmente, a imediata restituição dos maquinários agrícolas, objeto do Termo de Apreensão e Depósito nº 1151696-3.

A pretensão foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, ensejando a interposição de Agravo de Instrumento pelos Recorrentes, no qual, alegaram que não persevera os motivos para a retenção do maquinário, de modo que a permanência da apreensão configura ato ilegal e totalmente arbitrário, ferindo, notadamente, o constitucional direito de propriedade.

Defenderam a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar, visto que a não liberação do maquinário pode causar danos de difícil/remota reparação.

Esta Relatora indeferiu o pedido, e, também o pedido de reconsideração formulado no Id. 114081462.

Conforme consignado na decisão agravada, o Termo de Apreensão e Depósito encartado no Id. 72060338 - Pág. 2, lavrado em 17-11-2021, aponta que o maquinário em questão está sem notas fiscais vinculadas.

Confira o teor do documento:

(...) A mercadoria que está vinculada (colheitadeira John Deere modelo STS 9570, ano 2010 chassi CQ9570AO569872148)
não estava condizente com a nota fiscal apresentada e ainda não possuía nota de origem
. Após lavrado o termo de verificação fiscal n 119890,
contatou-se não se tratar da mesma colheitadeira na nota fiscal apresentada
(...) após o início da ação fiscal o transportador enviou por e-mail uma nota NFe com chassi correto para comprovar a origem (...) porém desqualificada para acobertar a operação (...)
No caso, apesar da existência de Nota Fiscal Eletrônica, verifica-se que a mesma é inidônea pois não condiz com a mercadoria transportada o contribuinte deixou de fornecer a via do DANFE necessária a regularidade fiscal no transito, inclusive para que se possa vincular a operação supostamente praticada entre as pessoas descritas e produtos encontrados com o transportador
(mercadoria não condizente, chassi divergente)
.
[Destaquei]

Portanto, o presente caso se amolda no entendimento firmado por este Sodalício, no IRDR nº 012269-81.2017.8.11.0000, que concluiu (...)
desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos,
inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal
(...).

Além disso, os documentos apresentados, quais sejam, carta de correção e nota fiscal eletrônica nº 59, não foram juntados no mandado de segurança de origem, mas apenas em sede de agravo de instrumento.

Importante ressaltar que, nos termos do entendimento deste Sodalício, não se admite a juntada de documentos novos em sede de mandado de segurança, haja vista que a via escolhida não admite dilação probatória.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF –
DOCUMENTOS
COMPLEMENATRES – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA
- OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE FATOS
NOVOS
– REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A ação originária é Ação de
Mandado
de
Segurança
, onde a demonstração do direito líquido e certo deve ser de forma inconteste e robusta com a
juntada
de todos os
documentos
necessários no momento da propositura da ação, ou seja, junto com a exordial. Logo, não se admite a
juntada
de
documentos
complementares.

(N.U 0008806 30.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/7/2021, publicado no DJE 26/7/2021). [Destaque]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022